Tribunal: TJSP
Processo: 1023204-36.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Bancários. Transferências bancárias mediante pix não reconhecidas pela Autora. Banco Réu que não comprovou a regularidade das transações (art. 373, II, do CPC). Devolução dos valores indevidamente descontados de rigor. Responsabilidade Objetiva do Banco Réu. Falha na prestação do serviço. Descontos indevidos da aposentadoria da

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Bancários. Transferências bancárias mediante pix não reconhecidas pela Autora. Banco Réu que não comprovou a regularidade das transações (art. 373, II, do CPC). Devolução dos valores indevidamente descontados de rigor. Responsabilidade Objetiva do Banco Réu. Falha na prestação do serviço. Descontos indevidos da aposentadoria da Autora, a qual é verba alimentar. Dano moral caracterizado e majorado a R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Autora sofreu angústia e sofrimento ao ver se privada de parcela de sua aposentadoria injustamente. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelo Banco Réu a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor da banca que patrocinou os interesses da Autora. RECURSO DA AUTORA parcialmente provido para majorar a condenação do Banco Réu a pagar à Autora indenização pelos danos morais a R$ 8.000,00 (oito mil reais).